Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004785-39.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 3.046/2022 DO MUNICÍPIO DE SINOP QUE PROÍBE A DISTRIBUIÇÃO, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO MANIFESTAÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO NOS LOCAIS PÚBLICOS, PRIVADOS DE ACESSO AO PÚBLICO E DE ENTIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO – MATÉRIA ATINENTE ÀS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - ART. 22, XXIV, DA CF/88 - EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO PREFEITO PARA EDITAR LEIS SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. “Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) ”. (ADPF 457, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

2. É da iniciativa do Prefeito a edição de leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3. Diploma que faz ingerência na formação dos alunos e da população sinopense como um todo, com efeitos que se espraiam para além do ambiente escolar, atingindo todos os locais públicos e privados de acesso ao público, extrapolando sua competência suplementar para legislar sobre matéria de interesse local.

4. Ação julgada procedente.

RELATORIO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Keip (Relatora)

Egrégio Plenário.

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – Dr. José Antônio Borges Pereira
em face da Lei municipal n° 3.046, de 09 de março de 2022, de autoria da Câmara de Vereadores de Sinop, que
“proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da IDEOLOGIA DE GÊNERO, nos locais públicos, privados de acesso ao público e de entidades de ensino no município de Sinop”
.

O Autor sustenta a inconstitucionalidade da norma atacada, em síntese, pela violação aos artigos 22, XXIV e 30, I e II, da Constituição Federal e aos artigos 173, §2o, 193 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o Município extrapolou sua competência suplementar para legislar sobre matéria de interesse local, invadindo a competência legislativa da União sobre diretrizes e bases da educação nacional e ferindo o princípio federativo, ressaltando que inexiste qualquer peculiaridade vivenciada pelos alunos sinopenses em relação aos demais estudantes do país apta a justificar a restrição de conteúdo pedagógico de forma diversa das regras estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e pelas normas estaduais que disciplinam o sistema de ensino, de modo que a inconstitucionalidade formal enseja, ainda, violação ao princípio federativo.

Aponta que a norma impugnada viola o poder de iniciativa do Prefeito ao proibir quaisquer manifestações pertinentes à ideologia de gênero no Município, uma vez que não poderia o Poder Legislativo inaugurar projeto de lei que diga respeito a atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, no que atine à restrição dos servidores em abordar o referido tema.

E, além disso, aduz que a Lei combatida viola princípios constitucionais como a liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Posteriormente, em emenda à inicial, pugnou-se pela concessão de medida cautelar
inaudita alterar pars
, a fim de serem suspensos os efeitos da Lei do Município de Sinop n° 3.046/2022 (Id 121835954).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso, por meio da petição acostada ao Id 123855453, requereu o ingresso no feito como
amicus curiae
, se manifestando pela inconstitucionalidade formal e material da norma
.
O pleito foi deferido, fundamentadamente, por meio da decisão acostada ao Id 130631677.

Intimados nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, o Município e a Câmara de Vereadores de Sinop apresentaram manifestações nos autos e cópia do processo legislativo da lei impugnada, sem nada requerer (Ids 126933173 e 128835680).

Em seguida, em manifestação complementar, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso defendeu que a lei combatida na ação direta também é inconstitucional por conter censura prévia de pensamento, o que deve ser rechaçado pelo Judiciário, como já vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal (Id 135093164).

A medida cautelar vindicada foi deferida à unanimidade, para suspender os efeitos da Lei do Município de Sinop n° 3.046, de 09 de março de 2022 (Id 150546187).

Sem manifestação da OAB/MT, do Município de Sinop e da Câmara Municipal de Sinop (ID 156541681), embora instados para tanto.

Parecer Ministerial pela confirmação no mérito da medida cautelar, com a procedência da ação e a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.046/2022 do Município de Sinop (ID 158548660).

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares.

Ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal que proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e de entidades de ensino no município de Sinop.

A Constituição Federal atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada uma possa se auto organizar, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1o) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33a ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

Transcrevo o texto legal impugnado:

“(...) ROBERTO DORNER, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica proibida a distribuição, utilização, exposição, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e entidades de ensino no município de Sinop.

Parágrafo único. O material a que se refere o caput deste artigo é todo aquele que inclui em seu conteúdo informação sobre a prática de orientação ou opção sexual, da ideologia de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, da sexualidade polimórfica, da desconstrução da família e do casamento tradicional, ou qualquer manifestação da ideologia de gênero.

Art. 2o. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei determinando qual a Secretaria competente do Município tomará os devidos procedimentos com a finalidade de receber as denúncias e aplicar a execução da presente pelo seu descumprimento.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 09 de março de 2022

ROBERTO DORNER

Prefeito Municipal”.

Cotejando o texto da Lei municipal ora invectivada com os preceitos da Constituição Federal utilizados como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Estadual, denota-se a ocorrência de usurpação da competência privativa da União ao dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF).

Nesse sentido, ao legislar acerca do conteúdo a ser apresentado na rede de ensino do município, a Lei claramente extrapolou seu limite constitucional, não se aplicando, ademais os termos do inciso IX, do art. 24, da CF/88, que autoriza suplementar a legislação federal e estadual no que couber, já que as competências legislativas dos municípios caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que se refere àqueles interesses que disserem respeito às suas necessidades imediatas.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – (...)

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Assim, a questão acerca do ensino da chamada ideologia de gênero não se configura como questão atinente ao interesse local do Município de Sinop, dado seu caráter nacional, dependente pois de tratamento uniforme em todo o país, o que atrai, evidentemente, a competência da União, que, inclusive, já editou a Lei no 9.394/1996, norma que apesar de não tratar da questão atinente à ideologia de gênero, estabeleceu em seus art. 2o e 3o o que segue:

“Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I – (...);

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância”;

Nesse mesmo aspecto, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADPF n° 457, concluiu que

“Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)”
.
(ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

Portanto, não pairam dúvidas acerca da usurpação da competência privativa da União no caso concreto, visto que não poderia o Município de Sinop, impor, naquele município, proibição quanto ao uso e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e entidades de ensino.

Destarte, ao assim fazer, invadiu, além da competência da União para estabelecer as diretrizes da educação nacional, os termos do art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê:

“Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.

Ainda, necessário registrar que a Lei combatida também impôs ao Poder Executivo Municipal a indicação de uma Secretaria Municipal para receber denúncias e executar o eventual descumprimento da norma, o que ofende a iniciativa do Prefeito para editar leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal e o princípio da separação dos poderes, nos termos dos arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que possuem o seguinte teor,
verbis:

“Art. 190. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo”.

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – (...);

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Logo, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.406/2022, do Município de Sinop, por ofensa ao art. 22, XXIV, da CF e art. 195, III, da CE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023